Tribunal: TCU
Processo: 019.136/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6958/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.136/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriano Melcop de Castro e Souza (XXX.455.564-XX); Bernadete Rodrigues do Amaral (XXX.681.606-XX); Celia Maria de Alencar Silva (XXX.651.021-XX); Clara Maria da Silva Sales (XXX.963.503-XX); Hugo Povoa da Silva (XXX.176.081-XX); Iran Costa Oliveira (XXX.672.551-XX); Joao Ricardo Fraga Pinto (XXX.420.297-XX); Luciana Valquiria Gomes (XXX.463.878-XX); Nauro Pinheiro Dominici (XXX.206.133-XX); Priscila Lemos Rocha (XXX.980.765-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.